Tribunal: TJBA
Processo: 0702356-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0702356-74.2021.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Vladimir da Silva Sales Defensor Público: Dr. Aldo Sandro Tanajura Sampaio Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Augusto Joaquim de Azevedo Júnior Origem: 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS VETORIAIS CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INACOLHIMENTO. PRÁTICA DO DELITO EM CONCURSO DE PESSOAS E NO INTERIOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. EXPOSIÇÃO DE UM MAIOR NÚMERO DE PESSOAS QUE TRANSITAM NO LOCAL E NOS PONTOS DE PARADA. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA MAJORANTE SOBRESSALENTE PARA A PRIMEIRA ETAPA DO PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO. INALBERGAMENTO. ACUSADO QUE FINGIU SER UM PASSAGEIRO, COM O FIM DE PERPETRAR O CRIME. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REQUERIMENTO DE MAJORAÇÃO, QUANTO AO CONCURSO FORMAL, NO PATAMAR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FRAÇÃO JÁ APLICADA NO MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO). APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Vladimir da Silva Sales, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, tendo o acusado respondido ao feito em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis (id. 81688458), que: “[...] no dia 23 de setembro de 2020, por volta das 19h, na Av. Aliomar Baleeiro, Estrada Velha do Aeroporto, próximo às imediações da comunidade ‘Portelinha’, bairro Pau da Lima, nesta Capital, no interior do Coletivo Integra OT Trans, o qual fazia a linha Sete de Abril x Lapa, o denunciado, em evidente comunhão de desígnios e propósitos previamente ajustados com o comparsa apenas identificado por ‘Paulo’, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo do tipo revólver calibre 38, subtraíra para proveito comum, um aparelho celular Samsung J2, na cor preta, de propriedade da vítima – Juliana Neves dos Santos; e um aparelho celular Samsung J7 Prime, cor dourada, adquirido em 2018 pelo valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), registrado sob o nº: (71) 98672-9507, operadora Oi, IMEI: 352607098944982, de propriedade da vítima – Lorena Santos de Andrade. Emana do procedimento incluso, que no dia, hora e local acima declinados, o denunciado e seu comparsa – que já se encontravam no interior do Coletivo como se passageiros fossem – anunciaram o assalto nas imediações da Avenida Aliomar Baleeiro, enquanto o acusado se posicionara próximo à Catraca exibindo a arma de fogo que portava na cintura, o comparsa recolhia os celulares das vítimas; Assim foi que, após subtraírem os objetos, o acusado e seu comparsa se preparavam para a fuga quando foram surpreendidos por Policiais Militares, sendo o acusado preso em flagrante delito de posse da referida arma de fogo, enquanto seu comparsa adentrara em um matagal, logrando êxito na evasão, levando consigo os aparelhos celulares das vítimas. O acusado fora conduzido ao GERCC – Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos, e, inquirido perante a Ilustre Autoridade Policial, confessara a prática delitógena, aduzindo que: ‘(...) em companhia de ‘Paulo’ roubou o Coletivo da Empresa Integra, o qual fazia a linha Sete de Abril x Lapa; que iria dividir com Paulo o produto do roubo e vender na ‘Feira do Rolo’ (....)’ O auto de exibição e apreensão da arma de fogo fora devidamente colacionado à fl.05; a Guia para Exame Pericial (nº 0115/2020) consta à fl. 29. As vítimas – Juliana e Lorena – reconheceram o denunciado como sendo aquele que portava a arma de fogo no momento da empreitada criminosa. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante a absolvição, em virtude da insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela fixação das basilares no mínimo legal, pelo afastamento da agravante da dissimulação, prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, bem como pela majoração relativa ao concurso formal no patamar inferior. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (id. 81688460, p. 2); pelos termos de depoimento, ainda na delegacia, dos três policiais militares responsáveis pela diligência (id. 81688460, p. 3, 6 e 7); pelos termos de declarações das vítimas, em sede inquisitorial (id. 81688460, p. 8-11); pelo auto de exibição e apreensão da arma de fogo (id. 81688460, p. 5) e pelo laudo pericial do artefato (id. 81690655); pela confissão extrajudicial do acusado (id. 81688460, p. 12); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque as declarações judiciais das ofendidas. V – Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Na situação em comento, as declarações das ofendidas apresentam-se sólidas e coerentes, tendo descrito, pormenorizadamente, o desenrolar dos fatos, não se vislumbrando, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade dos seus relatos, nem se constatando indício a justificar, por parte delas, uma falsa acusação. VI – Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, destacam-se os depoimentos das testemunhas do rol de acusação, os policiais militares Alexandre Vasconcelos Noronha e Jair Jesus Moreira Júnior, que ratificaram sua participação na diligência que culminou na prisão do Recorrente, narrando que foi apreendida, em seu poder, uma arma de fogo. Relataram, ainda, que as vítimas procederam ao reconhecimento na etapa policial. Vale salientar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos testemunhos veiculados, mormente quando se apresentam consonantes com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em apreço. VII – Interrogado em sede policial, o Apelante confessou a autoria delitiva (id. 81688460, p. 12), aduzindo que a arma pertencia a seu parceiro, de prenome “Paulo”, que logrou êxito na fuga, de posse dos aparelhos celulares, os quais pretendiam vender na Feira do Rolo, dividindo o lucro. Em juízo, não foi ouvido, em virtude da decretação de sua revelia. Digno de registro que não se desconhece o teor do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. Insta salientar, contudo, que o decisio pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como se deu na hipótese vertente, em que os depoimentos judiciais das testemunhas do rol de acusação e as declarações das vítimas corroboram integralmente a confissão extrajudicial do acusado, que foi, ainda, preso em flagrante, na posse de arma de fogo, e forneceu detalhes de seu modus operandi. VIII – No que diz respeito à tese defensiva de ausência de reconhecimento formal do réu, não se pode perder de vista a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o Réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n.º 598.886/SC, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). No caso em testilha, verifica-se, entretanto, que o convencimento sobre a autoria dos fatos delituosos não resta amparado, única e exclusivamente, em reconhecimento efetuado pelas vítimas, havendo outros elementos probatórios que evidenciam que o Recorrente foi o responsável pelo crime sob destrame. IX – Nesse viés, extrai-se dos relatos das vítimas e dos policiais militares, todos oferecidos em juízo, sob o crivo do contraditório, que a guarnição perseguiu os autores logo após o delito, logrando êxito na prisão em flagrante do denunciado, em poder do qual foi encontrada a arma de fogo utilizada na prática do crime. Ademais, as ofendidas efetuaram, em juízo, novo reconhecimento do acusado, ratificando a identificação já realizada na etapa inquisitorial, razão pela qual inexiste dúvida acerca da autoria. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a prova da autoria, no processo penal, não é tarifada, podendo ser suprida por outros elementos de prova. X – Isto posto, observa-se que todo o arcabouço probatório converge no sentido de que a ação delituosa foi praticada pelo acusado, não se sustentando a tese defensiva de fragilidade probatória, sendo inaplicável ao caso em destrame o princípio do in dubio pro reo. Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. XI – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, o Magistrado Sentenciante valorou negativamente apenas duas vetoriais – a culpabilidade e as circunstâncias do crime –, por ter o delito sido praticado em concurso de pessoas, no interior de um ônibus municipal, exasperando a pena-base privativa de liberdade na fração de 2/8 (ou 1/4) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito – para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão –, conforme recomendação da doutrina e jurisprudência pátrias, o que não enseja qualquer reparo. Não procede o pleito defensivo de fixação das basilares no mínimo legal, sendo firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a prática do delito no interior de transporte coletivo autoriza o incremento da pena-base, por revelar uma maior gravidade, tendo em conta a exposição de um maior número de pessoas, que transitam pelo veículo e por seus locais de parada. XII – De igual sorte, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem” (STJ - AgRg no REsp: 2025300 TO 2022/0283425-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023), como se deu no caso em deslinde, em que o concurso de pessoas foi deslocado para a primeira fase do procedimento dosimétrico. XIII – Mantém-se a pena de multa fixada na primeira fase, no quantum de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, ainda que não guarde proporcionalidade com a reprimenda corpórea, em respeito ao Princípio do Non Reformatio in Pejus. XIV – Na etapa intermediária, acertadamente, o Juiz a quo reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, contudo, por ser preponderante a primeira, procedeu à compensação parcial entre ambas, reduzindo a pena na fração de 1/12, na esteira dos precedentes da Corte Superior acerca do tema (STJ – AgRg no HC: 816505 SC 2023/0125461-3, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023). Fica mantida, assim, a reprimenda intermediária no quantum de de 5 (cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. XV – Ao contrário do que sustenta a Defesa, a fundamentação judicial acerca da incidência da agravante da dissimulação (art. 61, II, “c”, CP) revela-se idônea, como se verifica a seguir: “[...] de acordo com a doutrina mais abalizada, a dissimulação ocorre quando o agente emprega algum tipo de artifício com a finalidade de se aproximar da vítima, diminuindo-lhe as defesas, para praticar o ato criminoso. Há um verdadeiro disfarce quanto à real intenção do ato. Para a configuração da agravante da dissimulação, imperioso o disfarce da vontade hostil, que coloque o agente em situação de vantagem, impedindo, ou pelo menos em muito dificultando, a defesa da vítima. Foi justamente o que ocorreu no caso concreto. A prova amealhada comprovou a encenação do acusado ao se passar por passageiro no ônibus, dificultando a reação da vítima, restando caracterizada a agravante. O acusado ingressou no transporte e fingiu ser passageiro para atacar a vítima de forma inesperada, devendo, via reflexa, ser a punição mais severa, mercê da concretização da agravante em análise [...]” (id. 67554231). XVI – Trata-se de entendimento já chancelado pelos Tribunais Pátrios, em acórdãos que vêm sendo mantidos pelo Superior Tribunal de Justiça, destacando-se decisão recente, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, segundo a qual “as instâncias ordinárias constataram, conforme acervo probatório, que o recorrente agiu mediante traição, emboscada, dissimulação ou qualquer outra circunstância análoga, pois procedeu ao roubo de forma ardilosa para ganhar a confiança das vítimas no transporte coletivo". Diferencia o Ministro, ainda, a dissimulação – que atrai a incidência da agravante – da valoração negativa das circunstâncias do crime – por ter o delito sido praticado dentro de transporte coletivo –, não havendo que se falar em bis in idem, nos seguintes termos: “em conformidade com a jurisprudência desta Corte, as instâncias ordinárias valoraram corretamente o fato de o crime de roubo ter sido cometido no interior de transporte coletivo, o que autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior número de pessoas" (STJ – REsp: 2015804 PI 2022/0228415-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 01/09/2022). XVII – Outrossim, destaca-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Desembargador Eserval Rocha, que manteve a incidência da agravante, delineando a seguinte fundamentação: “O acusado cometeu o delito de roubo tentado mediante dissimulação, posto que ingressar no ônibus coletivo, e sentar ao lado da vítima após o pagamento da passagem, foi para dissimular o crime, ao agir como um passageiro comum. Afinal, o intuito com a entrada no veículo foi a prática do roubo e não o seu deslocamento, devendo ser mantida a aludida agravante” (TJ-BA – APL: 05096881320208050001, 13ª Vara Criminal – Salvador, Relator: ESERVAL ROCHA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 06/07/2022). XVIII – Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, incidiu a agravante relativa ao emprego de arma de fogo, com a majoração das reprimendas no quantum legal de 2/3 (dois terços), resultando nas penas de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa. Em seguida, aplicou-se a regra do concurso formal de crimes, considerando que, mediante uma só ação, foram praticados dois delitos, contra vítimas diversas, na fração mínima de 1/6 (um sexto), inexistindo interesse recursal no pleito de sua redução. Assim, fixaram-se as penas definitivas em 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo. XIX – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XX – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0702356-74.2021.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Vladimir da Silva Sales, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.